Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-62.2021.8.11.0030
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001236-62.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEIVSON DOVIGI - CPF: 029.036.971-16 (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR ROCHA DA SILVA - CPF: 502.252.351-53 (ASSISTENTE), ANTONIO CESAR COSTA FERREIRA LEMES - CPF: 043.450.141-74 (ASSISTENTE), WILSON LEITE DE MAGALHAES JUNIOR - CPF: 012.740.021-41 (ASSISTENTE), ANA CAROLINNE LUCENA SILVA MIKURI - CPF: 039.673.531-25 (VÍTIMA), JUCINEI DE OLIVEIRA - CPF: 011.388.481-82 (ASSISTENTE), GESSUS OJEDA DA SILVA - CPF: 010.125.061-42 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O crime de ameaça como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Deivson Dovigi
, no incurso do artigo 129, §13º e 147 do CP, com as implicações da Lei nº 1.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, arbitrando também medidas de proteção.

Nas razões recursais, a defesa requer a sua absolvição, posto que há indícios de que ele tenha sido lesionado, conduzindo, pois a ocorrência de legítima defesa, bem como colocando em dúvida se as agressões realmente partiram do acusado, vigorando, portanto, o princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, sustenta não existirem provas de que tenha cometido o crime de ameaça, tampouco pugnando, pois, pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 164118715).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (Id 169729749).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e ameaça, embora sustente a ausência de prova capaz de manter a condenação e a ocorrência de legitima defesa.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal e de ameaça, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, das testemunhas, do Interrogatório do réu e pelo Laudo Pericial,
conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se da denúncia que no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 19h45min, no Município de Nobres, o acusado Deivson Dovigi ofendeu a integridade corporal de sua companheira Ana Carolinne Lucena Silva Mikuti, bem como a ameaçou, por palavras de causar-lhe mal injusto e greve, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar.

A vítima Ana Carolinne descreve em toda persecução penal que na data dos fatos haveria uma confraternização da empresa que trabalha, apenas para os funcionários e o acusado, motivado pelo ciúme foi até o local do evento e mandando-a entrar no carro, deu início as agressões verbais e físicas, levando-a para a residência do casal. Ao chegar a casa, na posse de uma faca a ameaçou. Posteriormente, a colocou novamente no carro, para supostamente levá-la ao evento, momento em que Ana conseguiu desligar o veículo, fazer com que ele descesse e fugisse.

Vejamos trecho do seu depoimento:

“(...) QUE, no dia 01/11/2021, foi trabalhar pela manhã e ao final do expediente a partir das 17h00min, ficou na empresa Calcário Mato Grosso, em uma confraternização feita para os funcionários da empresa; QUE, por volta das 19h45min, seu companheiro DEIVSON DOVIGI, foi até a empresa, provavelmente para saber se a Declarante realmente estava lá; QUE, ao chegar no local e a Declarante vê-lo, foi até ele no veículo, DEIVSON mandou que ela entrasse no veículo e saiu arrancando com o veículo de dentro do pátio da empresa;. QUE, dentro do carro ele ficava perguntando o que ela estava fazendo até aquela hora na empresa e quem era o homem com quem ela estava conversando, e dizendo: "VAI LÁ SE ESFREGAR NO CARA QUE VOCÊ ESTAVA" e começou a bater no rosto da Declarante com a lateral da mão e tentando enforca-la com a mão direita, enquanto dirigia, chegando ao ponto de quase capotar o veículo devido a velocidade e estar batendo nela, perdendo o controle o veículo devido a ação; QUE, DEIVSON a levou para casa, onde desceram e foram para a sala, sendo que DEIVSON foi até a cozinha pegou uma faca de corte e dizia que iria matar a declarante, por ela estar se esfregando no cara, sem dizer quem seria esse tal cara; QUE, enquanto DEIVSON estava com a faca próximo da Declarante dizendo que iria mata-la, esta ficava com as duas mãos na cabeça, pedindo pelo amor de Deus e pelas crianças dela que

ele ão a matasse, que ela só estava na confraternização da empresa e que ele sabia disso, que ela teria falado para ele que só estariam os funcionários, não podendo estar ninguém de fora; QUE, DEIVSON guardou a faca e pegou-a pelo braço e saiu arrastando-a, colocando-a dentro do veículo dizendo que iria leva-la no cara para que ela continuasse se esfregando no cara; QUE, ao chegarem próximo ao viaduto do Posto Xaxim, DEIVSON parou o veículo na rua lateral do posto, onde a Declarante conseguiu desligar o veículo, retirar as chaves e descer do veículo, e DEIVSON também desceu do veículo para pega-la, ficando os dois correndo em volta do veículo, até quando um rapaz parou com a moto próximo e perguntando o que estava acontecendo, no mesmo momento em que ANTONIO CESAR COSTA PEREIRA LEMES, também funcionário da Calcário Mato Grosso, que estava na confraternização, encostou próximo e reconheceu a Declarante, e enquanto DEIVSON conversava com Antônio e o outro rapaz, a Declarante aproveitou para entrar no veículo e fugir, tomando a Rodovia BR 163/364 sentido Cuiabá, até que seu telefone tocou e ANTONIO disse para ela parar que ele estava atrás dela e queria saber se estava tudo bem; QUE, parou em frente a COPACEL, entraram na empresa COPACEL onde ela falou para ele o que tinha ocorrido e ele fez um curativo no braço da Declarante, que estava lesionado das agressões sofridas de DEIVSON;(...)”

A vítima confirma seu relato em audiência judicial destacando que durante todo o trajeto estava sendo agredida fisicamente com socos, murros, puxão de cabelo, bem como foi ameaçada de morte. Que permaneceu sendo perseguida por muito tempo e, inclusive, pleiteia novas medidas protetivas, por temer a sua vida.

A testemunha Antônio Cesar Costa Pereira Lemes, que passava próximo do Posto Xaxim e reconheceu a vítima Ana Paula, posto que trabalhavam na mesma empresa, confirma em audiência judicial que parou o seu veículo para saber o que estava acontecendo, pois a viu chorando muito. Que nesse momento ela entrou no seu próprio veículo e saiu andando muito rápido até a empresa Copacel. Ao chegar ao local e conversar com a vítima, tentou acalma-la, fez o curativo em um suposto arranhão, depois a acompanhou até a delegacia.

Por outro lado, o acusado destaca que no dia dos fatos, por volta das 21 horas, foi até a confraternização na empresa da vítima e viu o Antônio segurando a mão na cintura dela. Quando Ana o avistou foi até o veículo e ele comentou que não queria mais manter o relacionamento com ela, mandando tirar todos seus pertences da sua casa.

O apelante nega ter a ameaçado, tampouco ter a agredido, ao contrário, apenas se esquivou das agressões da vítima, informando que supostamente ela teria caído no banheiro.

Nesse contexto, é possível concluir que o acusado foi até o trabalho da vítima, imbuído do ciúme em face de sua participação no evento de confraternização da empresa e a obrigou entrar no veículo. No seu interrogatório é possível constatar tal alegação,
in verbis:

“cheguei mais cedo em casa, ela mandou mensagem pra mim por volta das 17:00-17:15 ela me disse que estava fechando a balança e ia para a festa, ai deu 18:00, 19:00 e nada, ai pensei ueh o que esta acontecendo né, ela não mandou nenhuma mensagem e você vê uma mulher casada, pelo menos uma resposta, por mais que seja uma festa de confraternização privada (...) então assim, ficou na festa (...) ai só por volta das 20/21 horas que eu fui para empresa.”

Assim, corrobora com as afirmações prestadas de forma coerente pela vítima, o Laudo Pericial n 620.1.02.2021.030858-01, que conclui pela presença de vestígios de lesão corporal de caráter contuso, escoriações e equimose, compatíveis com os seus relatos (Id 164118398).

Não se olvida dizer que nas fotos colacionadas pela Polícia Judiciária Civil, no momento da prisão do apelante, há indícios de que tenha um arranhão em seu pescoço (Id 164118378), entretanto, não há como relacioná-la a vítima, tampouco desconsiderar a versão por ela dada que é corroborada por todas as demais provas produzidas (testemunha e laudo pericial).

Aliás, ainda que considerado possível discussão anterior entre o casal, com agressões mútuas, não há indícios que justificam a aplicação da legítima defesa, por parte do acusado, para sua absolvição.

Ao contrário, há verdadeira desproporção na conduta do agente, já que lesionou a vítima nos olhos, abdome, cotovelo, antebraço e dorso da mão, o que, como dito ficou demonstrado por meio do Laudo Pericial.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AGRESSÃO RECÍPROCA INICIADA PELA OFENDIDA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM A PRESENÇA DA INJUSTA AGRESSÃO OU DE QUE O RÉU TENHA UTILIZADO OS MEIOS MODERADOS – EXCESSO VERIFICADO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – QUALIFICADORA CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – INCIDÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – SÚPLICA COMUM – AJUSTE NA PENA-BASE APLICADA – CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – AFASTAMENTO DAQUELAS IMPERTINENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se as provas colhidas no decorrer da instrução processual não abonam a tese exculpatória do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa própria após injusta provocação da vítima, e, ao revés, demonstram o excesso punível pelo agressor, não se pode falar em absolvição
.

Se o crime aconteceu no âmbito doméstico, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no sentimento de posse nutrido pelo réu em face da vítima, deve incidir a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, e não aquela prevista no § 9 do mesmo diploma legal.

Inviável reconhecer a situação do perigo de vida, seja como qualificadora ou circunstância judicial, se a própria vítima, em Juízo, foi categórica ao afirmar que, apesar da gravidade das lesões, não ficou internada, não se submeteu à intervenção cirúrgica, tampouco ficou com sequelas permanentes em decorrência dos ferimentos sofridos.

[...]

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta. (N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Com efeito, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino ou, ainda, no âmbito familiar, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

O crime de ameaça, por sua vez, é um delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que pugnou, inclusive, pelas medidas protetivas (ID 164118707), o que demonstra, evidentemente, que ela teme por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso dos artigos 129, §13º e 147,
caput,
ambos do Código Penal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023